Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PAI E FILHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em sede de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
2. O exercício regular do direito de correção do pai em face dos filhos deve ser exercido nos limites da lei, sob pena de configurar abuso e, portanto, crime. Com efeito, desferir tapas no rosto da filha menor, além de enforcá-la, causando-lhe lesões corporais, sem dúvida caracteriza conduta criminosa a ser reprimida pelo Direito.
3. A inviolabilidade da integridade física do adolescente é assegurada não só pela Constituição Federal (art. 227), mas também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 18), e a condição de pai não legitima, sob nenhuma justificativa, a prática de atos eivados de violência, ainda mais por ser a pessoa que deveria zelar pela segurança e bem-estar do menor.
4. Recurso conhecido e desprovido.